Tribunal: TJPA
Processo: 0808781-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808781-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: G. P. B. C. F.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA COM HIPOPITUITARISMO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE SOMATROPINA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra tutela de urgência deferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, determinando que o ente federativo forneça o medicamento Somatropina a uma criança de 8 (oito) anos de idade, diagnosticada com hipopituitarismo.

2. As arguições de incompetência absoluta da Justiça Estadual, de necessidade de aplicação da tutela provisória deferida no RE 1366243, bem como de ilegitimidade passiva do Estado ainda não foram apreciadas pelo Juízo de origem. Por consequência, não podem ser apreciadas no presente agravo, sob pena de supressão de instância. Precedentes.

3. O laudo médico juntado no ID 92178732 indica a urgente necessidade da criança em receber o medicamento Somatropina diariamente, sob pena de comprometimento de sua velocidade de crescimento, de sua massa óssea e de sua massa muscular, restando plenamente caracterizado o perigo de dano grave. Os princípios da proteção integral e do atendimento prioritário à criança e ao adolescente, expressamente previstos na Lei nº. 8.069/90 (ECA), reforçam a caracterização da urgência da medida e do perigo de dano à saúde do infante.

4. Não há excesso que justifique a revisão da multa fixada, haja vista sua proporcionalidade em relação ao caso concreto, por se tratar de uma criança com vulnerabilidade agravada por sua enfermidade. Sob a perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, a diminuição do valor da multa resultaria na redução da coercitividade da tutela provisória concedida.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/9/2023 a 2/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0808781-11.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: G.P.B.C.F.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra tutela de urgência deferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos
da ação de obrigação de fazer

nº. 0806476-67.2023.8.14.0028
, determinando que o ente federativo forneça o medicamento SOMATROPINA ao paciente
G.P.B.C.F.
, que tem 8 (oito) anos de idade e foi diagnosticado com hipopituitarismo.

Com o objetivo de reformar a referida decisão, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) incompetência absoluta do juízo estadual e necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, considerando que a aquisição do medicamento Somatropina compete à União, de acordo com a Portaria de Consolidação nº 6, de 28.09.2017, do Ministério da Saúde; b) ilegitimidade passiva do Estado e necessidade de sua exclusão da lide; c) necessidade de observância da tutela provisória incidental deferida no RE 1366243, representativo da controvérsia relativa ao Tema 1234 do STF; d) necessidade de redução da multa pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que sejam sustados os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem.

Coube-me o feito por distribuição.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 15289597.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 15309594.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Ratifico o Juízo de admissibilidade realizado na decisão ID 14544351.

A demanda de origem consiste, em resumo, em ação de obrigação de fazer, ajuizada por
G.P.B.C.F., representado por sua genitora
, objetivando o fornecimento do fármaco SOMATROPINA, para tratamento de
hipopituitarismo
.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo paciente, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais, DEFIRO a medida de tutela provisória, inaudita altera pars, no sentido de DETERMINAR ao RÉU: ESTADO DO PARÁ, por meio da sua(s) Secretaria(s) de Saúde, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilize(m), com urgência, a MEDICAÇÃO SOMATROPINA 12 UI OU SOMATROPINA 4UI 10 FRASCOS POR MÊS por 6 meses , prescrito(a) ao(à) paciente, de forma contínua e na exata quantidade descrita no receituário médico, nos termos do art. 300 do CPC.

Para garantir o cumprimento dos demais termos desta decisão FIXO MULTA DIÁRIA no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao réu ESTADO DO PARÁ, em caso de descumprimento da presente decisão judicial, com limite final de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com base no art. 380, parágrafo único, do CPC.

Intime(m)-se o(s) Procurador(es) Geral(is) do(s) ente(s) federado(s) da decisão liminar.

Cite(m)-se e intimem-se, na forma da lei.

Serve a presente decisão como mandado de intimação/ofício.

Expeça-se o necessário. Autorizo o plantão”. (Grifo nosso).

O agravante pretende obter a reforma da decisão agravada, arguindo, em suma:

a) incompetência absoluta do juízo estadual e necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, considerando que a aquisição do medicamento Somatropina compete à União, de acordo com a Portaria de Consolidação nº 6, de 28.09.2017, do Ministério da Saúde; b) ilegitimidade passiva do Estado e necessidade de sua exclusão da lide; c) necessidade de observância da tutela provisória incidental deferida no RE 1366243, representativo da controvérsia relativa ao Tema 1234 do STF; d) necessidade de redução da multa pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

As arguições de incompetência absoluta da Justiça Estadual, de necessidade de aplicação da tutela provisória deferida no RE 1366243, bem como de ilegitimidade passiva do Estado ainda não foram apreciadas pelo Juízo de origem. Por consequência, não podem ser apreciadas no presente agravo, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito o seguinte julgado recente:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
- REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde.

(TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Assim,
a análise recursal deve se restringir às seguintes questões: 1) Foram atendidos os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem? 2) Em caso positivo, a multa estabelecida pelo Juízo
a quo
está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

O art. 300 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Grifo nosso).

Observa-se que a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O laudo médico juntado no ID 92178732

indica a urgente necessidade da criança em receber o medicamento Somatropina diariamente, sob pena de comprometimento de sua velocidade de crescimento, de sua massa óssea e de sua massa muscular, restando plenamente caracterizado o perigo de dano grave.

Os princípios da proteção integral e do atendimento prioritário à criança e ao adolescente, expressamente previstos na Lei nº. 8.069/90 (ECA), reforçam a caracterização da urgência da medida e do perigo de dano à saúde do infante.

Outrossim, não se vislumbra, no presente caso, risco de dano grave em desfavor do Estado, pois:

a)

A Somatropina consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) como componente especializado da assistência farmacêutica, integrante do Grupo 1A;

b)

Embora os componentes do referido grupo sejam adquiridos de forma centralizada pelo Ministério da Saúde, este repassa os fármacos adquiridos às Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, a quem compete o armazenamento, a distribuição e a dispensação dos medicamentos em tela, conforme estabelece a Portaria de Consolidação GM/MS n.º 02/2017, no Anexo XXVIII, Título IV, Capítulo I, art. 49:

Art. 49. Os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos conforme características, responsabilidades e formas de organização distintas
: (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º)

I - Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde, sendo dividido em: (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º, I)

a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º, I, a)

b) Grupo 1B: medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º, I, b) (com redação dada pela PRT MS/GM 1996/2013)

II - Grupo 2: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal pelo financiamento, aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º, II)

III - Grupo 3: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios para aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação e que está estabelecida em ato normativo específico que regulamenta o Componente Básico da Assistência Farmacêutica. (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º, III). (Grifo nosso).

c)

Por ser responsável pela dispensação, o Estado geralmente possui estoque do medicamento pleiteado. Tanto é verdade que, na contestação apresentada no processo de origem (ID 94015054), o ente federativo suscita a preliminar de perda do objeto, informando que
“foi atendida a solicitação da requerente e o fármaco pretendido foi devidamente encaminhado à UDME Marabá para dispensação, conforme parecer técnico e guia de dispensação em anexo”
.

Outrossim, a multa diária foi fixada no valor de no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não havendo excesso que justifique sua revisão, haja vista sua proporcionalidade em relação ao caso concreto, por se tratar de uma criança com vulnerabilidade agravada por sua enfermidade.

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas .

Nesse contexto, a redução da multa seria inadequada e desproporcional, pois afrontaria a busca pela efetividade dos direitos fundamentais de uma criança com doença que pode comprometer o seu desenvolvimento físico. Sob a perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, a diminuição do valor da multa resultaria na redução da coercitividade da tutela provisória concedida pelo Juízo de origem.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/10/2023